Tribunal: TJDFT
Processo: 0735141-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. ADMISSÃO PARA VERIFICAÇÃO DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUIZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual determinou a expedição de mandado de prisão condenatória definitiva em desfavor do paciente, condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da prática de crime previsto no art. 217- A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), o qual, em tese, teria direito ao benefício da prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da expedição do mandado de prisão condenatória definitiva de paciente condenado a cumprir pena em regime fechado, antes da análise do preenchimento dos requisitos para a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
4. Trata-se de prisão pena, contra a qual não cabe mais recurso. Diante da condenação transitada em julgado, em regime inicial fechado, a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena definitiva é medida que se impõe, não havendo ilegalidade a reparar.
5. Recentemente, a autoridade judiciária da VEP/DF, determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, até a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária, de modo que não mais subsiste a ordem judicial de prisão em seu desfavor, razão pela qual não há mais qualquer violação ao seu direito de ir e vir a ser sanada pela via do habeas corpus, além do mais a análise do tema diretamente por esta Corte caracterizaria supressão de instância.
6. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verificou-se que no curso da tramitação da presente impetração, em 2-setembro-2024, após a intimação determinada pela juíza da VEP/DF, a Defesa protocolou requerimento de concessão de prisão domiciliar humanitária junto ao Juízo de 1o grau, o qual se encontra pendente de apreciação, não podendo este Tribunal se manifestar acerca do pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.